Tribunal: TJDFT
Processo: 0742550-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. NECESSIDADES ALIMENTÍCIAS. CAPACIDADE FINANCEIRA. OBRIGAÇÃO FIXADA COM PROPORCIONALIDADE. MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do art. 1694, §1o, do Código Civil, os alimentos, provisórios ou definitivos, devem ser arbitrados em consonância com o binômio necessidade de quem os requer e possibilidade econômica de quem deve prestá-los (CC, art. 1.694, §1o).
2. No caso, revela-se imprescindível uma incursão mais profunda na instrução probatória a fim de se obter um grau mais elevado de conhecimento relativo à capacidade econômico-financeira do alimentante e também acerca das necessidades alegadas pelas alimentandas, de modo a propiciar uma melhor ponderação do binômio necessidade-capacidade casuisticamente.
3. Lado outro, os alimentos provisórios definidos temporariamente na decisão agravada, inclusive com determinação de manutenção em plano de saúde funcional, por ora, sobressaem proporcionais, notadamente, porque levadas em conta as necessidades prementes das alimentandas e as possibilidades possíveis de serem apuradas em sede de análise perfunctória da questão, ressalvando-se que os pertinentes vetores para fixação da obrigação alimentar em caráter definitivo, inclusive quanto à participação de ambos os genitores na manutenção da prole comum, ainda demandam esclarecimentos.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.